Tribunal: TJES
Processo: 5047128-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047128-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SIRLEY MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.235 DO STJ. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha reconhecido a intempestividade de embargos à execução, manteve de ofício o desbloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos por considerá-los impenhoráveis e matéria de ordem pública.

2. O banco embargante alega omissão quanto à tese fixada no Tema Repetitivo 1.235 do STJ, contradição e obscuridade, uma vez que o numerário já havia sido levantado pelo credor mediante alvará judicial antes da ordem de desbloqueio.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício e se a preclusão temporal impede o reconhecimento de tal proteção após o esgotamento do prazo para defesa.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do Tema Repetitivo 1.235 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.061.973/PR), a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

5. Verificada a inércia da executada, que se manifestou após o transcurso do prazo legal de defesa, opera-se a preclusão temporal, convalidando-se o ato constritivo.

6. A determinação de desbloqueio de valores que já foram efetivamente levantados pelo exequente configura obscuridade fática, tornando a ordem judicial tecnicamente imprecisa.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, declarar a preclusão da impenhorabilidade e revogar a ordem de restituição de valores.

8. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício, sujeitando-se à preclusão se não arguida tempestivamente pela parte interessada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 833, X; art. 918, II; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.235 (REsp nº 2.061.973/PR).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
B
ANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face do v. acórdão de id.
18625482
, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado reconheceu a intempestividade dos embargos à execução opostos pela ora embargada, extinguindo-os sem resolução de mérito quanto às defesas típicas. Contudo, manteve a ordem de desbloqueio da quantia de R$ 10.748,11, sob o fundamento de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo.

Em suas razões (id.
18868939
), o Banco embargante sustenta a existência de obscuridade quanto ao termo desbloqueio, informando que o numerário já foi levantado mediante alvará judicial expedido em 08/07/2024. Aponta contradição ao se determinar o desbloqueio de verba já integrada ao patrimônio do credor após o esgotamento das vias de impugnação. Por fim, alega omissão quanto à aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.235, que estabelece que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício.

Contrarrazões apresentadas pela embargada (id.
19372224
), pugnando pela manutenção do acórdão, sob o argumento de que a impenhorabilidade de verba alimentar é matéria de ordem pública e que a intenção do julgador de determinar a restituição dos valores é clara.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5047128-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SIRLEY MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
B
ANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face do v. acórdão de id. 18625482, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado reconheceu a intempestividade dos embargos à execução opostos pela ora embargada, extinguindo-os sem resolução de mérito quanto às defesas típicas. Contudo, manteve a ordem de desbloqueio da quantia de R$ 10.748,11, sob o fundamento de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo.

Em suas razões (id. 18868939), o Banco embargante sustenta a existência de obscuridade quanto ao termo desbloqueio, informando que o numerário já foi levantado mediante alvará judicial expedido em 08/07/2024. Aponta contradição ao se determinar o desbloqueio de verba já integrada ao patrimônio do credor após o esgotamento das vias de impugnação. Por fim, alega omissão quanto à aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.235, que estabelece que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício.

Contrarrazões apresentadas pela embargada (id. 19372224), pugnando pela manutenção do acórdão, sob o argumento de que a impenhorabilidade de verba alimentar é matéria de ordem pública e que a intenção do julgador de determinar a restituição dos valores é clara.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Conforme se extrai do v. acórdão embargado, este Colegiado havia firmado o entendimento de que a proteção à reserva financeira de até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) detinha natureza de ordem pública, o que autorizaria o seu reconhecimento mesmo diante da intempestividade da defesa da executada.

Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.235 (REsp nº 2.061.973/PR), fixou tese jurídica em sentido oposto e vinculante:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC)
não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença,
sob pena de preclusão
.” (STJ, Tema 1.235).

No caso subjacente, restou incontroverso que a intimação da penhora ocorreu em 04/07/2024, findando-se o prazo para defesa em 25/07/2024. A embargada, contudo, protocolou sua insurgência apenas em 12/11/2024, restando configurada a preclusão temporal.

Desta forma, ao reconhecer de ofício a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio de valores após o transcurso do prazo legal de defesa, o v. acórdão divergiu da orientação estabelecida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Uma vez que a matéria não possui natureza de ordem pública, a inércia da executada convalida o ato constritivo pela preclusão.

Ademais, verifica-se a obscuridade apontada quanto à situação fática do numerário. Os documentos de ids. 13821343 e 49422827 demonstram que os valores foram efetivamente levantados pelo exequente em 08/07/2024. Assim, a determinação de desbloqueio revela-se tecnicamente imprecisa e faticamente impossível de ser cumprida nos termos lançados.

Diante da omissão quanto ao precedente vinculante do STJ e da obscuridade terminológica, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes é medida que se impõe para adequar o julgado à legalidade estrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e a obscuridade apontadas, passando o dispositivo do acórdão de id 18625482 a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
para:

i
)
Reformar a sentença e declarar a intempestividade dos embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV c/c art. 918, II, do CPC);

i
i)
Reconhecer a preclusão da faculdade de arguir a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, ante a ausência de manifestação tempestiva da executada e a natureza disponível do direito (Tema 1.235/STJ);

i
ii)
Revogar a ordem de desbloqueio/restituição da quantia de R$ 10.748,11, mantendo hígida a constrição e o levantamento já efetuado;

i
v)
Inverter o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)